Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706907-03.2022.8.07.0003 APELANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA APELADO: MARLENE OLIVEIRA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da inovação recursal em relação ao argumento de que eventual valor do DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora